Tribunal: TJPA
Processo: 0810605-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810605-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TINTINO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810605-05.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DO XINGU

AGRAVANTE: TINTINO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES - OAB/PA 13.247

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO. PLEITO INDEFERIDO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 -
Conjunto probatório acostado aos autos, que não permite identificar, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de eventual fraude, sem o exercício do contraditório
.

2 – Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TINTINO ALVES DOS SANTOS objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu (id. 95820813 dos autos originários), que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravada procedesse a suspensão dos descontos efetuados na pensão da parte autora, relativos ao contrato de empréstimo consignado, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, proposta pelo recorrente em desfavor do Agravado (Proc. nº 0800562-04.2023.8.14.0131).

Em suas razões recursais de id. 14928441, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório, afirmando que a tutela pleiteada é totalmente reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Além do demandante ser idoso (71 anos de idade) e necessitar de seu benefício na integralidade.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, no sentido de que seja concedida a tutela de urgência, no afã de determinar que o banco agravado suspenda imediatamente o desconto consignado em seu benefício previdenciário. Enquanto que no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id

15041342 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

15551819.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário consignado, que a parte autora alega não ter contraído.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento não cabe avaliar o objeto da demanda, mas sim a adequação da decisão proferida, tendo em vista a plausibilidade jurídica e a urgência da medida.

Do conjunto probatório acostado aos autos, depreende-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que, conforme bem ressaltado na decisão agravada, o ajuizamento da demanda se deu após o decurso superior a 04 quatro anos do início dos descontos.

Além disso, quanto à comprovação de não recebimento dos valores questionados, poderia a parte recorrente, a fim de provar o alegado, ter juntado o extrato da sua conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Neste sentido, não é crível que uma pessoa tenha realizado os pagamentos mensais de um empréstimo consignado, por vários anos, sem fazer qualquer questionamento acerca daqueles descontos.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Deste modo, a narrativa trazida pela parte Autora não traz elementos suficientes e capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, impondo-se a regular formação do contraditório para melhor para melhor análise da legalidade do empréstimo consignado. Impõe-se, assim, a manutenção da decisão, nos seus exatos termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 21/09/2023